Tribunal: TJBA
Processo: 8030169-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030169-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO AMORIM DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PEDRO AMORIM DE OLIVEIRA Advogado(s): ERENALDO DE SOUSA BRITO AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s):MICHELLE RIGAUD DO AMARAL registrado(a) civilmente como MICHELLE RIGAUD DO AMARAL, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA AFASTADA. ADVENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E VÍCIO DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADOS. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA RECONHECIDO. QUESTIONAMENTO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE DEMANDA APURAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação do executado, sob a alegação de preclusão consumativa em face das matérias ali deduzidas já terem sido enfrentadas em sede de exceção de pré-executividade. 2. O contrato. Execução tem origem em Contrato de Empréstimo a Médio Prazo celebrado em 05.11.1996 entre o então Banco do Estado da Bahia S/A e o executado. 3. O histórico processual. Ajuizada em 1998 com citação no mesmo ano, o feito permaneceu inerte por mais de duas décadas até que em 26.10.2020 foi determinado o bloqueio judicial da totalidade dos saldos existentes nas contas bancárias do executado. Exceção de pré-executividade foi rejeitada, mantida por acórdão no Agravo de Instrumento nº 8039250-20.2022.8.05.0000 sob fundamento de inadequação da via eleita por demandar dilação probatória. Convertida a indisponibilidade em penhora, o executado apresentou nova impugnação reiterando as teses anteriores. 4. As teses do executado. Sustenta ausência de liquidez do título por não abatimento de parcelas pagas, prescrição intercorrente em razão da inércia processual, nulidade da citação realizada em endereço incorreto e impenhorabilidade de proventos de aposentadoria por invalidez, sua única fonte de renda aos 81 anos de idade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a rejeição de exceção de pré-executividade por inadequação da via processual configura preclusão consumativa que impede nova discussão das mesmas matérias por meio de impugnação; (ii) saber se há liquidez do título executivo diante da alegação de pagamentos parciais não computados; (iii) saber se ocorreu prescrição intercorrente em razão da paralisação processual por mais de duas décadas; (iv) saber se a citação foi válida; e (v) se os valores bloqueados são impenhoráveis por constituírem proventos de aposentadoria por invalidez. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A rejeição de exceção de pré-executividade por inadequação da via processual não constitui decisão de mérito e não produz coisa julgada material, mas apenas coisa julgada formal, com efeitos restritos àquele instrumento processual específico. O art. 502 do CPC define coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 7. O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8039250-20.2022.8.05.0000 expressamente consignou que a rejeição decorria da inadequação da via eleita, uma vez que as matérias arguidas demandavam dilação probatória e possível perícia contábil, não tendo havido pronunciamento judicial sobre o mérito das pretensões deduzidas. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 108), consolidou que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos dois requisitos: matéria cognoscível de ofício e decisão sem necessidade de dilação probatória. 8. A manifestação apresentada pelo executado nos autos de origem, constitui via processual distinta da exceção de pré-executividade anteriormente rejeitada, permitindo a arguição de vícios que comprometam os requisitos do título executivo com instrução probatória adequada. 9. Quanto à liquidez do título executivo, o art. 783 do CPC estabelece que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. A liquidez pressupõe a determinação precisa do quantum debeatur, motivo pelo qual a existência de pagamentos parciais não computados no débito exequendo compromete a liquidez do título, exigindo apuração contábil. O próprio acórdão anterior reconheceu expressamente que a alegação de pagamentos parciais não abatidos demandava possível perícia contábil. 10. O exequente permaneceu inerte quando intimado nos autos de origem para se manifestar sobre a impugnação apresentada pelo executado. Nos termos do art. 341 do CPC, tal silêncio pode ensejar presunção de veracidade das alegações não impugnadas especificamente, notadamente considerando que incumbe ao credor demonstrar a exatidão do crédito executado. 11. Quanto à prescrição intercorrente, o histórico processual demonstra inequivocamente que não houve inércia qualificada do exequente apta a configurar o instituto. A execução foi ajuizada em 1998 com citação regular em 04.05.1998, seguida de manifestações reiteradas do exequente em 08.06.1998 requerendo busca de bens, em 21.11.2000 pleiteando penhora de veículo, em março de 2004 requerendo prosseguimento, em 26.05.2015 solicitando BACENJUD em resposta a intimação judicial, e em 2018 pedindo pesquisa judicial de bens. 12. Parte substancial da demora na efetivação de constrições patrimoniais decorreu da morosidade do aparato judiciário, como evidencia o intervalo de dois anos entre o pedido de pesquisa judicial formulado em 2018 e o deferimento da medida em 2020. A Súmula 106 do STJ dispõe que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 13. Quanto à nulidade da citação, a certidão do oficial de justiça goza de fé pública nos termos do art. 154, I, do CPC, tendo presunção de veracidade que só pode ser elidida por prova idônea em sentido contrário. O agravante limita-se a alegações genéricas, sem apresentar documentos contemporâneos à citação que comprovem residir em endereço diverso ou qualquer elemento probatório robusto capaz de afastar a presunção de veracidade do ato. 14. Quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, o art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis os proventos de aposentadoria destinados ao sustento do devedor e de sua família. O agravante encontra-se com 81 anos de idade, recebendo aposentadoria por invalidez como única fonte de renda, tendo juntado Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda e demais documentos demonstrando a natureza alimentar exclusiva dos valores bloqueados. 15. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1235, firmou que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não é matéria de ordem pública e deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. No caso concreto, o agravante arguiu expressamente a impenhorabilidade na primeira oportunidade em que se manifestou após a conversão do bloqueio em penhora. 16. O exequente não demonstrou, quando intimado para tanto, que o valor da aposentadoria seria desproporcional ou excessivo em relação às necessidades básicas do executado, tampouco que haveria excedente patrimonial justificador da relativização da impenhorabilidade. Qualquer desconto nos proventos comprometeria o mínimo existencial, considerando que os valores destinam-se não apenas à alimentação, mas também à aquisição de medicamentos, tratamentos médicos e demais despesas inerentes à condição de pessoa idosa e inválida. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para cassar a decisão agravada quanto ao reconhecimento de preclusão consumativa, determinar o retorno dos autos à origem para análise meritória quanto à liquidez do título com possível realização de perícia contábil e reconhecer a impenhorabilidade integral dos valores bloqueados judicialmente, determinando sua imediata liberação. Tese de julgamento: "1. A rejeição de exceção de pré-executividade por inadequação da via processual não constitui decisão de mérito e não produz coisa julgada material, podendo as mesmas matérias ser rediscutidas por meio de impugnação. 2. Não ocorre prescrição intercorrente quando o exequente pratica reiteradamente atos processuais visando à satisfação do crédito ao longo da tramitação, ainda que haja longos intervalos decorrentes da morosidade do aparato judiciário. 3. A certidão do oficial de justiça goza de fé pública e sua presunção de veracidade só pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário. 4. São impenhoráveis os proventos de aposentadoria por invalidez quando constituírem a única fonte de renda do executado idoso, sob pena de violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, LXXVIII, e 6º; CPC, arts. 154, I, 341, 485, 502, 783, 803 e 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009; STJ, REsp 2.066.882, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10.2024; STJ, REsp 1.930.225, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.205.535, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2023; Súmula 106/STJ; Súmula 393/STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030169-42.2025.8.05.0000, em que é Agravante PEDRO AMORIM DE OLIVEIRA e Agravada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA